Tribunal: STF
Processo: HC 261069
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS REPETINDO HABEAS CORPUS ANTERIOR. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Tavares, advogado, em benefício próprio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.6.2025, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 909.954/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter o juízo da Vara Única da comarca de Itatiaia/RJ, em 11.12.2019, condenado o paciente/impetrante à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão (caput do art. 158 do Código Penal) (fls. 18-20, e-doc. 10). 



    3. Em 19.4.2023, a Apelação n. 0001321-60.2016.8.19.0081 interposta pela defesa foi parcialmente provida e a pena reduzida para seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO PELO ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR PRECARIEDADE DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ESTELIANTO, BEM COMO A REDUÇÃO DA PENA- BASE. 



    1. Artigo 158, caput, do Código Penal. Pleito absolutório que não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova oral coligida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e pelos documentos encartados aos autos que comprovam os saques feitos pela vítima e transferências dos respectivos valores para conta corrente do réu. Depoimento da vítima em Juízo que está em perfeita harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial e com a narrativa da testemunha Ivani Nobre sob o crivo do contraditório e com as suas declarações prestadas perante o Ministério Público Federal. Versão defensiva do acusado que não se afigura crível, restando isolada no contexto probatória e contraditória. 



    2. Conjunto probatório que evidencia o constrangimento sofrido pela vítima ao ser gravemente ameaçada pelo réu no sentido de que o não pagamento de quantia elevada em euros para Polícia Federal resultaria na sua prisão ou na sua morte.



    3. Noutro giro, incabível a desclassificação da conduta para o crime de estelionato. Comprovação do emprego de grave ameaça pelo réu. 



    4. Dosimetria. Manutenção da exasperação da pena-base, tendo em vista as valorações negativas pelas consequências do crime que fogem à normalidade e o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu que se aproveitou de mulher estrangeira e sem conhecimentos das leis do país, com dificuldade, inclusive, do domínio do idioma, para obter a vantagem econômica indevida. O acréscimo operado, no entanto, deve ser readequado para 2/8 (dois oitavos), à míngua de motivação apta a justificar a aplicação de percentual superior. 



    5. Na segunda etapa dosimétrica, ausentes circunstâncias atenuantes, mas corretamente reconhecidas as circunstâncias agravantes, prevista no artigo 61, alínea ‘g’, do Código Penal, qual seja, a violação a dever inerente à profissão, por ter o acusado se aproveitado da sua condição de advogado para prática delitiva, e no artigo 61, alínea ‘h’, do Código Penal, por ter a vítima mais de 60 (sessenta) anos à época dos fatos. Contudo, apresenta-se excessiva a fração de 1/3 (um terço) de aumento aplicada pela presença das aludidas agravantes, não sendo obedecidos os parâmetros jurisprudenciais. Nesse ponto, levando-se em conta a presença de duas agravantes, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser operada a fração de aumento em 1/5 (um quinto). 



    6. Por fim, deve ser o regime prisional readequado para o semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 



    RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    4. A condenação do paciente/impetrante na Ação Penal n. 0001321-60.2016.8.19.0081 transitou em julgado, em 19.12.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual).



    5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento da apelação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 909.954/RJ no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar requerida, por não ter vislumbrado ilegalidade a ensejar a concessão da ordem e requisitou informações às instâncias ordinárias. Em 22.4.2025, a impetração não foi conhecida pelo Relator (e-doc. 6). Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma, com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE EXTORSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Como é de conhecimento, os Tribunais Superiores possuem pacífica jurisprudência no sentido de que a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (...) Nesse panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória’ (AgRg no HC n. 907.907 /SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 25.6.2025 (e-doc. 9).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o paciente, advogado, atuando em causa própria, alega insuficiência de provas para condenação pela prática do crime de extorsão, que teria 
sido fundamentada apenas com base em testemunho indireto e provas contraditórias.



     



    Afirma que não pretende “nova valoração de provas ou reexame fático, mas sim a revaloração jurídica de premissas já incontroversas e judicializadas – notadamente, a inidoneidade do testemunho indireto e o caráter contraditório das versões apresentadas pela vítima” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta os princípios da ampla defesa, presunção de inocência e 
in dubio pro reo. 



    Sustenta que a “suposta vítima Christine apresentou, em juízo, múltiplas versões do mesmo episódio, todas elas reproduzidas tanto na r. sentença quanto no v. acórdão, revelando contradições insanáveis que, por si sós, já instauram a incerteza e comprometem a higidez do decreto condenatório” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera ser “inconcebível admitir que, após ter atuado durante todo o ano de 2007 com dedicação e zelo profissional, utilizando-se dos meios estritamente legais para resguardar os interesses de Christine e obtendo êxito integral em todas as demandas patrocinadas, o paciente teria arquitetado um ‘factoide criminoso’ para auferir remuneração. 



    Tal suposição é não apenas ilógica, mas absolutamente surreal e ofensiva à razão. 



    Cumpre ressaltar, ademais, que os honorários advocatícios foram recebidos de forma regular e rastreável, mediante transferências bancárias, e que o paciente sempre atendeu sua cliente em escritório devidamente constituído, nunca na clandestinidade” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Argumenta “que o depoimento da testemunha Ivani Nobre é estéril em seu conteúdo uma vez que trata-se de hearsay testimony, ou seja, testemunha de ‘ouvi dizer’. De se destacar que Ivani era a advogada que antecedeu o paciente e não conseguiu resolver o problema jurídico de Christine, e, posteriormente, atuou como testemunha de acusação na ação penal. Não se pode atribuir credibilidade a testemunho de quem tem total interesse na causa. Isso é muito óbvio. Ivani revela frustração por não solucionar o problema que lhe foi apresentado e certamente deixou se influenciar pelos valores merecidamente percebidos pelo impetrante dada a complexidade da questão. Isso é fato” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A concessão liminar de tutela de urgência na forma autorizada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal, ante a relevante argumentação acima exposta, de modo a sustar os efeitos condenatórios da r. sentença de primeiro grau nos autos do processo n. 0001321-60.2016.8.19.0081, cujo trâmite se deu junto ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itatiaia-RJ até ulterior deliberação desta eminente relatoria, diante da verossimilhança da alegação do impetrante e de modo a assegurar o resultado útil do presente remédio heroico caso seja a ordem concedida;



    A dispensa da vinda de informações pelo fato de que a impetração encontra-se devidamente instruída de forma a superar qualquer alegação que aponte no sentido da necessidade de eventual dilação probatória, colhendo-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República;



    A concessão da ordem de modo a reformar na íntegra a respeitável sentença condenatória, absolvendo o paciente pelas razões acima expostas e diante da total ausência de elementos comprobatórios da autoria e da materialidade do delito (CPP, art. 386, VII), ou, caso contrário, seja concedida a ordem de ofício (artigo 647-A, do CPP), diante da inegável inocência do paciente” (fls. 22-23, e-doc. 1).  



    7. Este habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 251.010, ao qual negado seguimento, em 13.1.2025. A decisão ali proferida transitou em julgado em 11.2.2025, com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A condenação do paciente/impetrante transitou em julgado em 19.12.2024 (Ação Penal n. 0001321-60.2016.8.19.0081), antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 2.9.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 
1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    10. Há ainda outros óbices processuais incidentes na espécie. 



    11. Neste habeas corpus, o paciente/impetrante busca afastar a condenação, transitada em julgado, sob alegação de ter sido baseada apenas em testemunho indireto e na pretensa ausência probatória.



    12. A pretensão do paciente/impetrante já foi apreciada por este Supremo Tribunal. Na presente ação, repete-se o pedido antes decidido no Habeas Corpus n. 251.010 neste Supremo Tribunal. Nesse Habeas, apontou-se como decisão coatora o Habeas Corpus n. 909.954/RJ, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no Habeas Corpus 242.184/RJ, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado é o mesmo. II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em outro habeas corpus. III – Agravo regimental improvido” (HC 
n. 244.801-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE 
PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    13. A decisão questionada no Habeas Corpus n. 251.010 era monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e o pedido de reconsideração no Habeas Corpus n. 909.954/RJ e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para parecer. 



    Naquela ocasião, as questões de mérito foram apreciadas no Habeas Corpus n. 251.010 para demonstrar-se a impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, nestes termos:



    “12. Pretende-se, no presente habeas corpus, a absolvição do paciente/impetrante do delito de extorsão pelo qual condenado, ao argumento de constrangimento ilegal pela alegada ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o paciente/impetrante foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão (caput do 
art. 158 do Código Penal) (fls. 51 e 53, e-doc. 4). 



    14. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001321-60.2016.8.19.0081, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena para seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Confiram-se trechos do acórdão:



    O Ministério Público ajuizou ação penal pública, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Itatiaia, em face de M T, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 158, por três vezes, n/f do artigo 71, ambos do Código Penal, consoante denúncia (e-doc. 02), lavrada nos seguintes termos: 



    Em data incerta do início do mês de outubro de 2007, no Shopping dos Esquilos, situado no acesso a Penedo, município de Itatiaia, o denunciado, de forma livre e consciente, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, intencionalmente constrangeu a vítima 
C M K, mediante grave ameaça de provocar sua prisão pela Polícia Federal, ou ser morta, caso procurasse o Consulado da Áustria, seu país de origem, a lhe pagar a quantia de €$ 72.000,00 (setenta e dois mil euros), tendo aceitado, após informe de impossibilidade de pagamento por esta, a quantia de €$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros).



    No dia 08 de outubro de 2007, entre as 11:16 horas e as 13:06 horas, na agência do Banco do Brasil situada no bairro Manejo, município de Resende, o denunciado, de forma livre e consciente, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, intencionalmente constrangeu a vítima C M K, mediante grave ameaça de provocar sua prisão pela Polícia Federal, ou ser morta, caso procurasse o Consulado da Áustria, seu país de origem, a sacar e a lhe entregar a quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), consistentes em saques de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 48.000 (quarenta e oito mil reais), equivalentes a €$ 20.000,00 (vinte mil euros). 



    No dia 30 de outubro de 2007, entre as 12:12 e as 12:14 horas, na agência do Banco do Brasil situada no bairro Campos Elíseos, município de Resende, o denunciado, de forma livre e consciente, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, intencionalmente constrangeu a vítima C M K, mediante grave ameaça de provocar sua prisão pela Polícia Federal, ou ser morta, caso procurasse o Consulado da Áustria, seu país de origem, a sacar e a lhe entregar a quantia de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), consistentes em saques de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais), equivalentes a €$ 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). 



    Nas circunstâncias acima, o denunciado M T foi constituído como advogado da vítima para atuar judicialmente em tumultuado processo de divórcio. 



    Aproveitando-se do maior conhecimento da vida pessoal da vítima, bem como de seu patrimônio, no início do mês de outubro de 2007, o acusado exigiu da vítima a quantia inicial de €$ 75.000,00 (setenta e dois mil euros) pois, do contrário, seria presa pela Polícia Federal, afirmando que policiais federais corruptos sabiam que a lesada estaria trazendo grandes quantias de dinheiro para o País. 



    Informou, ainda, que ela nada noticiasse ao seu Consulado, pois seria morta. 



    Como a lesada não tinha tal valor, esta afirmou que conseguiria lhe pagar o equivalente a €$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), obtendo tal montante de transferência do exterior e de suas economias no Brasil. 



    Assim, o montante foi pago em duas vezes, com reiteração das extorsões, mediante saques nas agências do Banco do Brasil no Manejo e nos Campos Elíseos. 



    A primeira entrega do dinheiro está registrada pelo Extrato de Conta-corrente da vítima em dois saques no caixa operados no dia 08 de outubro de 2007 (fl. 26), nos montantes de R$ 3.000,00 (três mil) e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), respectivamente, efetuados na agência do Banco do Brasil do Manejo. 



    O denunciado a acompanhou até a agência bancária, onde recebeu os valores em espécie. 



    No mesmo dia, o denunciado transferiu o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para sua conta no Banco Bradesco (agência 0539-8, conta 60.210-8) (fl. 232).



    (...) Do exame dos autos, verifica-se que o pleito absolutório não merece prosperar. 



    De acordo com a denúncia, no início do mês de outubro de 2007, o acusado M T, constituído como advogado da vítima para atuar judicialmente em processo de divórcio, aproveitando-se do maior conhecimento da sua vida pessoal, bem como do seu patrimônio, constrangeu a vítima C M K, austríaca, mediante grave ameaça consistente em alegar que esta seria presa pela Polícia Federal ou morta, afirmando que policiais federais corruptos sabiam que ela estaria trazendo grandes quantias de dinheiro para o País, caso não lhe pagasse a quantia de €$ 72.000,00 (setenta e dois mil euros), aceitando, no entanto, o recebimento da quantia de €$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros). Tal valor foi entregue pela vítima ao réu no dia 08 de outubro de 2007, através de dois saques por ela realizados no Banco do Brasil no bairro Manejo, em Resende, de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), perfazendo a quantia de €$ 20.000,00 (vinte mil euros), e no dia 30 de outubro de 2007, através de dois saques por ela realizados no Banco do Brasil no bairro Campos Elíseos, também em Resende, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais), equivalentes a €$ 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). 



    Ainda de acordo com a exordial, o acusado transferiu o valor extorquido da vítima no dia 08 de outubro de 2007, no montante de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para sua conta no Banco Bradesco (agência 0539-8, conta 60.210-8, 
fl. 231), e no dia 30 de outubro de 2007, transferiu os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais) para sua conta no Banco Bradesco (agência 0539-8, conta 60.210-8, fl. 232).



    A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova oral coligida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e pelos seguintes documentos encartados aos autos:



    1. No dia 08/10/2007 – Extrato do Banco Brasil comprovando o saque na conta da vítima nos valores de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e R$ 3.000 (três mil reais), fls. 26 (e-doc. 34); No dia 30/10/2007 – Extrato do Banco Brasil comprovando o saque na conta da vítima nos valores de R$ 50.000 (cinquenta mil reais e R$ 9.000 (nove mil reais), 
fls. 26 (e-doc. 34). 



    2. No dia 08/10/2007 – Extrato bancário do acusado do Banco Bradesco, fls. 231 (e-doc. 268), indicando a transferência no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), tendo como remetente a vítima C M K; No dia 30/10/2007 – Extrato bancário do acusado do Banco Bradesco, fls. 232 (e-doc. 269), indicando a transferência nos valores de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) e R$ 9.000 (nove mil reais, tendo como remetente a vítima C M K. 



    Nesse sentido, o depoimento judicial da vítima C M K:



    ‘que comprou um carro pequeno; que como não entendia quase nada em português, não podia colocar em seu nome; que seis meses depois trocou de carro, pois a mãe do Aladin, seu falecido marido, estava muito doente; que não podia comprar o carro por não ter CPF, assim usou o nome do Aladin; que em 2007 foram para a Áustria para apresentar Aladin à sua família, mas que, depois da volta, o casamento não funcionou mais; que Aladin queria sempre mais; que Aladin começou a falar que o carro era dele e o prendia com correntes; que preferiu não falar nada para Aladin; que um vereador falou para Aladin que ele não poderia fazer isso, já que Aladin nunca tinha dinheiro; que assim foi até a loja que comprou a Kombi, que tinha há muitos anos; que a secretária da loja, esposa do acusado 
M T, falou para procurar o acusado que ele a ajudaria com a situação; que falou no momento com a secretária da concessionária que já tinha advogada, Dra. Ivani, que já a ajudava há muitos anos, mas que a secretária falou que seria como como médicos, seria melhor fazer mais consultas; que o acusado Marcelo livrou rapidamente o carro da declarante; que em Maringá soltaram o carro da declarante; que foi muito estranho porque não tinha escritório; que o acusado Marcelo nunca mais foi em Maringá; que encontrou o acusado do lado de fora de um McDonalds; que o acusado perguntou quanto dinheiro ela tinha; que não sabia responder porque não trocou mais o dinheiro; que trouxe da Áustria vinte ou trinta mil euros; que isso era proibido, mas não sabia; que depois que falou isso para o acusado, ele lhe disse que era muito proibido; que a depoente falou que precisava ter confiança no advogado; que depois o acusado ligou e falou que iria para Maringá; que o acusado Marcelo sempre olhou para todos os lugares e sempre a deixava muito nervosa; que o acusado falou que conversou com a Policia Federal de Volta Redonda; que sempre trocava euros em reais em um escritório em que o dono já faleceu; que o acusado falou que o policial federal, com um equipamento na visão, a viu trocando dinheiro; que o acusado falou que a polícia queria setenta e dois mil euros; que o acusado disse isso no estacionamento do Mcdonalds; que a depoente chorou e disse ao acusado que não tinha o dinheiro; que o acusado, então, disse que conversaria novamente com a Polícia Federal de Volta Redonda; que o acusado Marcelo ligou novamente e disse que a Polícia perguntou quanto dinheiro ela teria; que falou para o acusado que tinha só quarenta e cinco mil euros; que o acusado falou que quando não pagam a polícia vinha prender ou mandava matar, isso porque não podia ter trinta mil euros; que o acusado falou que ligou novamente para Volta Redonda e a polícia disse que aceitava; que a depoente ligou para o filho e pediu para ele transferir o dinheiro; que o filho transferiu os quarenta e cinco mil euros; que ela nunca foi no ‘Manejo’, foi só no calçadão de Resende, no Banco do Brasil; que o acusado foi com a depoente no Banco do Brasil; que somente foram os dois, ela e o acusado e só havia uma funcionária; que o acusado falou para transferir para o banco dele porque era perigoso e Aladin poderia roubar; que o acusado lhe disse que quando ela precisasse do dinheiro, era só ligar que ele a daria o quanto ela precisasse; que, antes do natal, queria dinheiro para comprar presente para os filhos; que no calçadão, perto do caixa, o acusado falou que precisava esperar; que uma amiga foi com ela duas vezes, mas que o acusado sempre a afastou um pouquinho, então ela não ouviu quase nada; que foi de carro, onde estava o acusado e mais um senhor, e o acusado lhe entregou um embrulho; que o acusado apenas lhe deu um pouquinho de dinheiro, quinhentos reais; que depois ninguém mais a atendeu; que o acusado sempre encontrou com ela na rua, nunca em escritório; que uma vez entregou dez mil euros a Marcelo; que não se lembra completamente das vezes, mas que, no total, entregou setenta e dois mil euros para Marcelo porque tinha muito medo; que sempre o acusado Marcelo falou que tinha que entregar o dinheiro na Polícia Federal de Volta Redonda; que ligou uma vez para Policia Federal, mas não se lembra o que o policial falou; que acha que o policial falou que era para o ‘Dr. T’ ir com ela na Polícia Federal em Volta Redonda; que uma vez foi junto com o acusado Marcelo, mas que não entendia nada do que era falado; que foi com o acusado duas vezes ao banco pegar dinheiro; que depois falou com a Dra. Ivani; que a 
Dra. Ivani falou para entrarem com processo; que elas foram na Polícia Civil em Resende; que o policial falou que o acusado tinha ido na delegacia e disse que era tudo mentira o que a declarante estava dizendo; que, quando foi na polícia, não tinha comprovante de ter sacado o dinheiro; que fora os quarenta e cinco mil euros o resto foi entregue em dinheiro para o acusado; que os quarenta e cinco mil euros foram transferidos para conta no Bradesco, como indicou o acusado; que seu prejuízo todo foi de setenta e dois mil euros; que era dinheiro de poupança de muito tempo; que depois de perder o dinheiro passou por necessidades, porque na época o euro não tinha tanto valor e assim não recebia tantos reais com sua pensão da Áustria; 



    (...) Durante a instrução criminal, a testemunha de acusação Ivani Nobre corroborou o relato da vítima, conforme depoimento abaixo reproduzido:



    (...) que a vítima falou para a declarante que não tinha nenhum tostão mais e que tirou todo dinheiro que tinha na Áustria, que foi o que a vítima juntou durante uma vida toda de trabalho; que falou para Christine que a Polícia Federal nunca iria na casa da vítima; que Christine falou que o réu disse que esta seria deportada e presa no Brasil, caso não desse o dinheiro para ele entregar para a Polícia Federal; que a depoente que falou para Christine que não existia aquilo que foi dito por Marcelo; que a depoente explicou para vítima que as duas já foram diversas vezes na Polícia Federal e nunca ninguém pediu dinheiro; que falou que Christine não estava ilegal, mas que Christine disse que Marcelo falou que estava sim ilegal; que o réu usou da fraqueza da vítima e também porque a vítima não falava bem português naquela época, que tinha ainda o sotaque muito forte e que ‘alemão’ é muito complicado para a nossa língua portuguesa; que Christine tinha essa dificuldade e tinha medo disso; que nunca houve pedido de dinheiro pela Polícia Federal, nem mesmo durante o procedimento para legalização da permanência da vítima no Brasil; que até deu uma cópia do Diário Oficial para Christine; que disse para a vítima que esta poderia mostrar ao réu a cópia do Diário Oficial e dizer que estava legal no país, mas que também a vítima não tinha instrução e ‘caiu na conversa’ do réu; que orientou a vítima a procurar o MP e fazer de próprio punho uma denúncia; que ficou claro para a declarante, pelo que a vítima relatou na época, que o acusado estava a induzindo, falando que a Polícia Federal iria deportá-la e que esta seria presa porque tinha dinheiro 'lá fora'; que o acusado teria falado isso tudo para pegar o dinheiro da vítima; que a vítima não chegou a falar o quanto de dinheiro teria dado para M T, mas que falou que transferiu todo o dinheiro que tinha em euros para uma conta dela mesma no Brasil e foi sacando; 



    (...) Em Juízo, também foi ouvido o policial civil Antônio Ferreira da Silva, valendo conferir o teor de suas declarações:



    (...) que não se lembra se quem acompanhava a vítima era uma advogada; que quem acompanhou a vítima ajudou na interpretação do que esta falava; que o policial Cataldo, falecido, falava inglês e ajudou também a entender a declaração da vítima; que se lembra que a vítima falou que o advogado teria pedido dinheiro a ela e que ela teria ido nas agências do Banco do Brasil do Manejo e do Campos Elíseos; que a vítima disse que o advogado referido prestava serviços a ela; que era o advogado dela.’ (Policial Civil Antônio Ferreira da Silva, fls. 330, e-doc. 385, método audi